Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-20.2023.8.11.0025
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000220-20.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA - CPF: 030.937.371-92 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 045.057.921-29 (RECORRIDO), JOAO VITOR GRANJA - CPF: 705.767.651-47 (RECORRIDO), WISLY MORRANADI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.192.261-02 (RECORRIDO), GABRIEL CRISTIAN MUNIZ ROCHA - CPF: 024.955.672-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS RIBEIRO - CPF: 038.619.541-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 060.971.881-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON DOUGLAS DE BRITO VIEIRA - CPF: 048.152.292-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 054.677.701-52 (VÍTIMA), JOAO PAULO GUEDES DA SILVA - CPF: 014.068.431-05 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 045.057.921-29 (RECORRENTE), JOAO VITOR GRANJA - CPF: 705.767.651-47 (RECORRENTE), JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA - CPF: 030.937.371-92 (RECORRENTE), WISLY MORRANADI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.192.261-02 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DOS RÉUS.

E M E N T A

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO –

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO

–

INSURGÊNCIA MINISTERIAL -
DECOTE
DA QUALIFICADORA DE ASSEGURAR VANTAGEM EM OUTRO CRIME –
IMPOSSIBI
LIDADE -
PEDIDO DE
DES
PRONÚNCIA
–

I
NVIABILIDADE

-
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –

NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO
TRIBUNAL DO J
Ú
RI
–
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS
DESPROVIDO
S
.

A
exclusão da
qualificadora
constante na pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedente,
sob pena
de se usurpar a competência constitucional do júri
.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pron
ú
ncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro

societate
,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de
sentença
que pronunciou
o
s
acusado
s

João Batista da
Siva
Junior, João Victor Granja,
Wisly

Morrandi
Ferreira dos Santos e
Jhon
Lennon de Souza Cunha

como incurso nas penas do art
igo 121,
§2º,
I
II,
IV
e V
,

do Código Penal
,
c/c artigo 14, II,
c/c art. 29,
ambos do CP
determinando por
via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas
razões,
o Ministério Público interpôs o recurso em sentido estrito buscando a reforma da decisão objetivando a manutenção da qualificadora para assegurar vantagem em ou
tro crime

(Id. 214889849
).

A defesa dos
recorrentes

Wisly
e
Jhon
, em
contrarrazões recursais
requereu a

absolvição d
eles

(Id. 214889896 e 214889889
)
.

A defesa
dos
recorrentes
João Batista e João Vitor

pugnou
pela impronúncia face à ausência de provas, bem como a absolvição do crime de organização criminosa
(
Id.
214889865
).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento dos recursos apresentados pela defesa (Id. 214889901).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento do
s
recurso
s interpostos pelas defesas e pelo provimento ao recurso ministerial
(Id.
2
16821183
).

É o relatório.

I
nclua em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, b
usca
o Ministério Público em seu recurso, a reforma da decisão objetivando a manutenção da qualificadora para assegurar vantagem em outro crime.

A defesa dos
recorrentes

Wisly
e
Jhon

requereu a absolvição dos
crimes a eles imputados,
já a defesa dos
recorrentes
João Batista e João Vitor
p
u
gnou
pela impronúncia face à ausência de provas, bem como a absolvição do crime de organização criminosa.

P
ois bem
.

Narra a Denúncia:

“
No dia 5 de janeiro de 2023, no início da madrugada, próximo ao Terminal Rodoviário de Juína, na Avenida Nove de Maio, Bairro Módulo
1
, em Juína/MT, os denunciados, com nítida intenção homicida e previamente ajustados e em divisão de tarefas, gerando perigo comum, mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima e para assegurar a vantagem de outro crime, tentaram matar a vítima João Paulo de Souza, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra ela, um deles atingindo a perna direita, causando-lhe os ferimentos apontados no laudo de exame de corpo de delito, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, visto que a arma falhou. Os denunciados 1) JHON LENNON e 2) JOÃO VITOR arquitetaram a execução da vítima João Paulo de Souza, bem como garantiram a aquisição da arma de fogo, das munições e da motocicleta Yamaha/YBR, de cor vermelha, utilizadas para o crime. Os denunciados 3) JOÃO BATISTA e 4) WISLY concorreram para tentativa de homicídio, sendo que enquanto um dirigiu a motocicleta, o comparsa executou os disparos contra a vítima. A conduta homicida gerou perigo comum, visto que a vítima estava com um grupo indeterminado de
pessoas. Os denunciados agiram com recursos que dificultaram a defesa da vítima, eis que agiram mediante surpresa e em superioridade numérica. Os denunciados praticaram o crime para
assegurar a vantagem no crime de tráfico de drogas.
(Id. 21488969
6
)”.

A denúncia foi recebida em 17/02/2023, em audiência passou-se a oitiva dos acusados e das testemunhas.

Em juízo, a
vítima
João Paulo Souza
,

relatou que estava em um bar, de costas, quando ouviu barulho de moto acelerando e quando olhou para trás viu que estavam atirando,
vindo
um disparo lhe acertar a perna, sendo efetuados aproximadamente quatro disparos,
sendo que no local havia mais oito pessoas, diz ainda desconhecer as razões do ocorrido (Id.
214889816
).

A testemunha
João Carlos
,
em juízo
,

relatou que estava no local na ocasião dos fatos e viu quando pessoas chegaram atirando, mas não sabia se alguém teria sido atingido
(
Id.
214889816
).

A
mesma testemunha em seu depoimento
na
fase policial
,

apresentou

a seguinte
versão
,
vejamos:

“
(...) QUE na data do dia 05/01/2023 em horário das 00h10min, o declarante, JOÃO PAULO SOUZA, GABRIEL CRISTIAN e outros moradores em situação de rua se encontravam na porta de um bar localizado nas imediações do terminal rodoviário; QUE em horário das 00h30min, uma motocicleta com dois ocupantes parou em frente ao referido bar e
o garupa
efetuou disparos de arma de fogo em direção das pessoas que ali se encontravam; QUE um dos disparos atingiu a perna de JOÃO PAULO DE SOUZA; QUE o declarante e demais pessoas que ali se encontravam evadiram-se do local que se encontravam, pois ficaram com medo de também serem alvejados; QUE o suspeito após efetuar os disparos evadiu-se do local rumo ignorado; QUE o declarante afirma que foram alvo dessa ação criminosa por suspeitarem que as pessoas que ali estavam eram da facção Comando Vermelho; QUE o declarante afirma não pertencer a nenhuma facção e diz ser apenas usuários de drogas e bebida alcoólicas; QUE os suspeitos são da facção criminosa PCC; QUE a ação foi muito rápida e o declarante não conseguiu identificar as
caracterist
ic
as
dos suspeitos, mas se rec
o
rda que a moto
ci
cleta era da cor vermelha”.
(
Id.
214889650)”.

A testemunha

Vinicius Ramon
, policial civil,

em juízo, relat
ou
que logo após os fatos iniciaram as investigações, pois tinham conhecimento de que integrantes do PCC estariam na cidade para executar pessoas, ao buscarem as imagens de monitoramento identificaram a motocicleta utilizada pelos
executores, uma YBR vermelha, de uso gasto, por serem conhecidos os executores, foi possível identific
á
-los
pelos bi
o
tipo
s
deles. Relatou ainda, que
um integrante do PCC, com o nome de
Maycon
confidenciou que veio de outra cidade com o vulgo “
Quinze”, o vulgo
“
Hunter” e o vulgo “Terrorista”, colaborando por diversas vezes com a polícia, relatou que o “Quinze” seria o autor intelectual da tentativa de homicídio, Hunter estava no apoio logístico e o “Terrorista” e JP teriam ido até o local para tentar executar a vítima. Rememorou, ainda, que
Maycon
temia ser morto pelos próprios acusados, vindo posteriormente a ser assassinado em razão de retaliação pelas mortes que o PCC teria ordenado.
(
Id.
214889819
).

Maycon
Douglas foi assassinado, sendo possível apenas seu depoimento na delegacia, vejamos:

“QUE o depoente afirma que tem conhecimento acerca do homicídio ocorrido nos derredores do terminal rodoviário; Que o depoente afirma que os autores da tentativa de homicídio contra a pessoa de
João Paulo vulgo Professor
, ocorrido no dia 05 de janeiro de 2023
foram
as
pessoas de João Batista vulgo JB e
Wisly

Morranadi
vulgo Terrorista
; Que o depoente afirma que após a tentativa de homicídio
W
isly

Morranadi
mudou o vulgo de Terrorista para costela
, com o intuito de fugir de investigações; Que o depoente afirma que
quem mandou matar a pessoa de João Paulo foram as pessoas de vulgo Hunter e vulgo Quinze
; Que o depoente afirma que o
nome de Hunter é John Lennon e o nome de vulgo Quinze é João Vitor
;
Que o depoente afirma que ficou de posse da pistola 380 utilizada no crime por diversas vezes, pois os suspeitos pediam para o depoente esconder a arma
; Que o depoente ainda afirma que John Lennon e João Vitor (
hunter
e quinze) foram os autores da morte de Gabriel Ribeiro, ocorrida no bairro módulo 06; Que o depoente afirma ainda que John Lennon, João Vitor e João Batista (vulgos Hunter, Quinze e JB) tentaram matar a pessoa de vulgo Diamante (Magno Cosme de Liz), porém vulgo Diamante conseguiu fugir baleado;
Q
u
e
pergunta
as motivações desses homicídios, o depoente diz "é porque eles são PCC e os caras que eles estão matando é do CV
".
(Id.
214889662
).
”

Por fim, consta do Relatório de
Degravação
conversas
relevantes
e
ntre os
acusados,
donde
foi possível observar que o vulgo “Iraque” envia fotos da YBR vermelha
para o vulgo “
Dedé”,
vejamos
:

“IRAQUE:
Ae

iraque
deixa eu falar
pra
você aqui meu parceiro oh,
nois

tá
com a casa agora
tá
ligado mano? Casa onde
nois

tá
aqui é segura entendeu mano? Ai o que que acontece mano eu vou deslocar aquela moto lá
tá
ligado mano? Que eu falei pra
vc
que ia repor aquela outra
tá
ligado mano? Vou deslocar ela
pra
cá entendeu meu mano? Em cima da caminhada, ela é de boa
tá
ligado mano? Ela
ta
só com o documento atrasado,
ai
eu vou deslocar ela
pra
cá
tá
ligado?
Pra
ela poder ficar aqui, já ficar pra
nois
poder meter macha na caminhada entendeu mano? Dá agora
pra
frente a qualquer momento vai subir terminal dentro da quebrada entendeu?”.

“HUNTER: A mosca de boi aqui
, mandei
guardar a ferramenta ali pra mim pá
ficá
aqui de boa aqui tá ligado, foi
pegá
a
disgraça
do trem aqui deu um sapeco dentro do
baguio
aqui doido, misericórdia!”

HUNTER: Não moço é o seguinte, eu
tavo
lá na Maria lá tá ligado, no bar lá
num
tem, naquela situação lá, lá
nóis
fecha lá e fica lá dentro, tá ligado, baixa a grade lá e fica lá dentro, tomando uma fora pá, só
nóis
intendeu, ai como os manos foi em cima lá da fita do terminal, eu fui e dei ferramenta, droga, um monte de trem pra ela guardar lá pra mim, tá ligado, falei
óh

cê
guarda ai caso os caras sai
pah

querê

enquadrá
qualquer tipo de caminhada né mano
nóis
não tem flagrante, aí agora eu saindo pra vim embora, tá ligado, eu falei vai lá e pega lá dona Maria pá
nóis
, ela foi lá pegar o
baguio

pááá
, deu um sapeco dentro do
baguio
eu falei
caraio

véi
, só que eu já
tô
em casa, tá suave meu irmão, tá tud
o tranquilo, é
nóis

tamo
junto!”
(
Id.
214889684
).
”

Após, o Magistrado pronunciou o
s
réu
s
nos termos da denúncia, bem como, reconheceu a qualificadora
dos inciso
s
I (motivo torpe), I
II (
com emprego de meio cruel e perigo comum
) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do artigo 121, §2º
, c/c artigo 14, II, c/c artigo 29, todos
do Código Penal
, e artigo 2º, § 2º
, da lei nº 12850/2013
.

O Ministério Público pleiteia em seu recurso, a manutenção da qualificadora para assegurar vantagem em outro crime.

No presente caso,
o Magistrado
fundamentou sua decisão entende
ndo
pelo reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, arguindo ser semelhante para assegurar vantagem em outro crime
.

Ocorre que f
icou
evidenciado que a motivação do crime ocorreu devido à
briga de organizações criminosas pelo monopólio da comercialização ilícita de drogas
. Ou seja, a tentativa de homicídio foi cometida para assegurar a execução de outro crime, qual seja, o tráfico de drogas.

É cediço que somente pode ocorrer exclusão de qualificadoras narradas na denúncia quando manifestamente divorciadas da prova, circunstância inocorrente no caso em tela, pois devidamente comprovado o cometimento
de homicídio tentado para assegura
r
a execução de vantagens do tráfico de drogas
, de modo que compete ao
Tribunal do Júri o desate da questão.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. PROVAS INDICIÁRIAS. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. Após a análise das circunstâncias fáticas relacionadas à conduta praticada, a Corte local entendeu que há elementos suficientes para respaldar a pronúncia do agravado nos termos da denúncia. 3. Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da incidência de qualificadoras, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri. 4. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 5. Agravo regimental não provido”. (
AgRg
no
AREsp
813200/
DF ,
6ª Turma do STJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 24/5/2016,
DJe
06/06/2016).

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado
Orientativo
nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste
T
ribunal de
J
ustiça
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Em relação ao pedido dos
recorrentes
,

João Batista da Silva Junior e João Victor Granja, os quais pleiteiam pela impronúncia por ausência de provas e absolvição do crime de organização criminosa
,
inviável
seu acolhimento.

No presente caso,
ficou demostrada
a materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes
, através do Boletim de ocorrência nº 2023.3633 (id. 214884241), relatório de Investigação (Id. 214884249), Laudo Pericial nº 552.2.21.9831.2023.92130-A01

(Id. 2148896560
)
,
Termo de depoimento de testemunhas (Id. 214889662/ 214889668)
e
Relatório
degravação
(Id. 214889684),
as quais
subsidiaram o entendimento do Juízo
a quo
para a decisão de pronúncia.

Ademais, importante esclarecer que havendo a comprovação dos fatos e circunstâncias do ocorrido, deve ser mantida a decisão de pronúncia, considerando que a proteção da sociedade prevalece, sendo então
submetidas ao Tribunal do Júri, que avaliará a existência ou não da tese apresentada pela defesa.

Assim, estando
presentes os fundamentos do art. 413
do Código Penal, é papel do Magistrado decidir pela pronúncia.

Neste sentido, temos julgado
s
deste Eg
r
égio Tribunal de Ju
s
tiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2°, II E IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART.413DOCPP– EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – TESE QUE SOMENTE HÁ DE TER LUGAR, QUANDO HOUVER PROVA UNÍVOCA DA EXCLUDENTE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 415, INC. IV DOCPP– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. (...)Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser submetidas à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia se manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.” (N.U 0012537-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)

“EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP] – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DELAS - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, cabível e recomendável é a pronúncia para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas. A exclusão das qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente incabíveis ou improcedentes. Havendo lastro probatório suficiente, compete ao Tribunal do Júri apreciá-las.” (TJ-MT 10029023720218110018 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2023)

Por fim, sabemos que a decisão de pronúncia
tem como fundamento
declarar
a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, porquanto se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo o brocardo
indubio
pro

societate
, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação
,
submetendo-se ao julgamento pelo Tribunal do Júri o qual determinará
o veredicto
à
s
partes.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao
s
recurso
s interpostos pela defesa dos
acusados

e
dar provimento
ao recurso Ministerial
,
para na decisão de pronúncia, manter a qualificadora do cometimento do crime para assegurar execução e vantagem de outro delito, sem colidir com a do motivo torpe, quanto
à tentativa de homicídio perpetrada, determinando sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo este o detentor da competência
para tal aferição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024